Tribunal: TJSP
Processo: 1133828-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO RADIOEMBOLIZAÇÃO COM ESFERAS DE YTRIUM-90. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO ESTAR PREVISTO NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 E 95 DO TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
Inadmissível a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO RADIOEMBOLIZAÇÃO COM ESFERAS DE YTRIUM-90. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO ESTAR PREVISTO NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 E 95 DO TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
Inadmissível a negativa de fornecimento do tratamento prescrito a paciente diagnosticado com neoplasia de colón, com metástases hepáticas, sob fundamento de que o procedimento não está incluído no rol da ANS.